Tribunal: TJMT
Processo: 1011258-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011258-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), WIRAN ATAIDES DA SILVA - CPF: 906.656.431-87 (AGRAVANTE), ADEMILSON MACEDO RODRIGUES - CPF: 353.511.791-72 (AGRAVADO), CARMEM CRISTINA DE SIQUEIRA - CPF: 487.070.151-00 (AGRAVADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS INICIALMENTE NÃO DEMONSTRADOS – VERIFICAÇÃO MAIS ACURADA RESERVADA AO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO OU À INSTRUÇÃO NO PROCESSO ORIGINÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas da posse justa da parte agravante e não demonstrado que a localização do imóvel arrematado está equivocada, deve a decisão agravada ser mantida até o mérito do agravo de instrumento ou à fase de instrução no processo originário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020